Tribunal: TJDFT
Processo: 0742064-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742064-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVA LOPES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 143284640, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública n. 0714549-79.2022.8.07.0018. Na ocasião, o Juízo julgou parcialmente procedente a impugnação do ora agravante para decotar eventual excesso na execução, além de avaliar outros pontos suscitados e determinar a adoção das medidas pertinentes. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o direito da agravada ao cumprimento individual de sentença já estava prescrito quando do seu ajuizamento, eis que ultrapassado o prazo de 5 anos do trânsito em julgado do título executivo, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, da Súmula n. 150 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF e do entendimento fixado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp n. 1.388.000/PR, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 877). Argumentou, também, que a agravada poderia ter promovido a execução desde agosto de 2010, quando as fichas financeiras foram disponibilizadas para a realização dos cálculos. O agravante defendeu, ainda, que nem haveria que se falar em aplicação do art. 9o do referido Decreto nem da Súmula n. 383 do excelso STF, que tratam da interrupção da prescrição, pois não houve discussão sobre a legitimidade do Sindicado para promover a execução coletiva. Por fim, alegou que o processo de origem deve ser suspenso, diante da pendência de julgamento do Recurso Especial interposto contra a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva, que se encontra retido. Assim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva individual, ou, subsidiariamente, a suspensão do feito originário até o julgamento do recurso pendente. Sem preparo, ante a isenção prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Em despacho proferido, conforme ID 42445246, foi determinada a intimação da parte agravante para, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do CPC, se manifestar, em 5 (cinco) dias. O agravante colacionou aos autos a petição de ID 42875809 onde informa a perda de interesse recursal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, a parte agravante peticionou nos autos informando que não há mais interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida, eis que não alegada na impugnação ao cumprimento da sentença a questão prejudicial e a ocorrência da prescrição à pretensão executória, Assim, entendo que incabível a discussão sobre tais questões nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, já se manifestou essa eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. SINDSAÚDE. EXECUÇÃO COLETIVA. CAUSA INTERRUPTIVA. PREJUDICIAL AFASTADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI N.o 8.162/91. ALÍQUOTA. MODIFICAÇÕES POSTERIORES. LEI N.o 8.688/93 E MP N.o 560/94. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. EXCESSO RECONHECIDO. [...] 8. O pedido de suspensão do cumprimento de sentença - tendo em vista não ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição do feito executivo coletivo -, não foi analisado pelo Juízo a quo, sendo vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, pleito não analisado pela instância anterior, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. [...] (Acórdão 1399196, 07298817720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prejudicial de prescrição suscitada no apelo não foi alegada na origem, tampouco apreciada pelo Juízo a quo. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1634156, 07013982920208070014, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o requerimento de análise de questão não ventilada no juízo de piso, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 30 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator